Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. PARTE INCONTROVERSA. PAGAMENTO. SISTEMA SAPRE. FRACIONAMENTO. OFENSA AO ART. 100, § 8o, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não há falar em omissão no acórdão quando apresentada fundamentação clara e bem articulada ao estabelecer a impossibilidade do pagamento fracionado de precatório, mesmo em se tratando de valor incontroverso.
3. A excepcional permissão do sistema SAPRE de expedição de precatórios em valores iguais ou inferiores a 10 (dez) salários-mínimos, conforme mencionado no Ofício Circular 31 GC expedido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não altera o entendimento delineado no acórdão embargado, pois o art. 100, § 8o, da CF proíbe precatórios complementares ou suplementares..
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.
5. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
6. Caso em que os embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido no sentido de não ser possível atualizar o índice de correção monetária da TR para o IPCA-E, em contrariedade a julgados do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.170/STF, reformar em parte o Acórdão no 1763204 e dar apenas parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo incólume a decisão agravada no capítulo em que determina a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021.